Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-13.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000918-13.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
BRUNA DA CUNHA VAROLI, SILVIA HELENA AVILA DA CUNHA e ROBERTA
GOMES TORRENS, é embargada KELLY CRISTINA RETORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000918-13.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21865 – Santo André
2
Embargos de Declaração no 1000918-13.2019.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Roberta Gomes Torrens, Bruna da Cunha Varoli e Sílvia
Helena Ávila da Cunha
Embargada: Kelly Cristina Retori
VOTO 21865
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
ROBERTA GOMES TORRENS, BRUNA DA CUNHA VAROLI
E SILVIA HELENA ÁVILA DA CUNHA embargam de declaração da decisão
proferida nos autos da Apelação Cível no 1000918-13.2019.8.26.0554, em
que são apelantes, sustentando que não houve intimação contendo
informação da data da sessão de julgamento, tampouco a intimação das
partes para se opor ou não ao julgamento eletrônico, ainda, requerem a
reforma da decisão embargada a fim de julgar procedente o pedido de
arbitramento de honorários advocatícios ad exitum.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Com efeito, conforme constou da sentença e do acórdão, dada
a inexistência de liquidez e certeza do crédito alegado, eis que, no presente
caso, sequer sabe qual fora o valor total referente ao FGTS levantado pela
embargada nos autos da reclamação trabalhista, não é possível sua
execução desde logo, sendo necessária a prévia apuração e arbitramento do
montante devido em ação autônoma e de conhecimento.
Por outro lado, conforme informou a Secretaria, as partes
foram regularmente intimadas para manifestarem-se acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, por ato ordinatório do Serviço de Distribuição
da Subseção de Direito Privado 3 disponibilizado à fls. 1068 do DJE de 11 de
setembro de 2019, tendo decorrido o prazo sem manifestação das partes (fls.
15).
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000918-13.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21865 – Santo André
3
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1022 do Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator